Tribunal: TJPA
Processo: 0004924-86.2017.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004924-86.2017.8.14.0036

APELANTE: JOELSON MENEZES DE ARAUJO, RODOLFO DO ROSARIO DOS SANTOS, MARIA DA ASSUNÇÃO SILVA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PENA ESCORREITA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. CONHECIMENTO. IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de recursos de apelação interpostos, através da Defensoria Pública e Advogado Particular, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, por JOELSON MENEZES ARAÚJO condenado à pena de 18 (dezoito) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, MARIA DA ASSUNÇÃO SILVA DA SILVA condenada à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa e RODOLFO DO ROSÁRIO DOS SANTOS condenado à pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses der reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, capitulados no art. 157, §2º, incisos I, II, do Código Penal e artigo 244-B do ECA, inconformados com a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará.

Noticia a peça acusatória que no dia 11 de junho de 2017, por volta das 01h, os denunciados JOELSON MENEZES ARAUJO, vulgo “NHUCA”, MARIA DA ASSUNÇÃO SILVA DA SILVA, vulgo “RAYANE ou “NEGONA”, RODOLFO DO ROSÁRIO DOS SANTOS, JURAYLSON DE FREITAS MONTEIRO, vulgo “TÉO”, juntamente com os adolescentes CLEYTON VASCONCELOS ANDRADE e MICHEL SILVA DA SILVA, vulgo “CACIQUE”, agindo de livre e espontânea vontade , associaram-se com o fim específico de cometerem crimes, onde os dois menores adentraram a casa da vítima CLEIDE MARQUES SERRÃO, portando cada um uma arma de fogo do tipo revólver, e subtraíram 01 (um) cordão de ouro de 24g, 01 (um) par de argolas de ouro de 10g, além de pelo menos R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) em dinheiro, 05 (cinco) aparelhos celulares e diversas roupas, de propriedade das vítimas presentes, sendo que para tanto houve o emprego de violência e grave ameaça, através do uso de armas de fogo.

JOELSON MENEZES ARAÚJO, MARIA DA ASSUNÇÃO SILVA DA SILVA, RODOLFO DO ROSÁRIO DOS SANTOS e JURAYLSON DE FREITAS MONTEIRO foram denunciados pelo Ministério Público, nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, inciso II e § 2º, inciso I (cinco vezes) c/c artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal c/c artigo 244-B do ECA e artigo 69, do Código Penal, ID Nº 5900243 – pág.2/6

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver JURAYLSON DE FREITAS MONTEIRO, condenar JOELSON MENEZES ARAÚJO, MARIA DA ASSUNÇÃO SILVA DA SILVA e RODOLFO DO ROSÁRIO DOS SANTOS nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal c/c artigo 244-B do ECA, absolvendo-os das sanções punitivas do artigo 288, do Código Penal, ID Nº 5900254 – pág. 1/9/ID Nº 5900255 – pág. 1/10.

JOELSON MENEZES ARAÚJO apelou (ID Nº 5900257 – pág. 12/18), pleiteando a absolvição por insuficiência probatória.

MARIA DA ASSUNÇÃO SILVA DA SILVA e RODOLFO DO ROSÁRIO DOS SANTOS, através da Defensoria Pública, apelaram (ID Nº 5900258 – pág. 1/6), pleiteando a modificação da pena aplicada.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos apelos. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Conheço dos recursos e passo a analisa-los.

JOELSON MENEZES ARAÚJO apelou pleiteando a absolvição por insuficiência probatória.

Como observado no arcabouço probatório, não há como prosperar o pleito absolutório.

A materialidade e a autoria ficaram demonstradas pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

A vítima MARIA JOSÉ CARMO DE SOUZA, declarou em juízo que: “os acusados bateram no seu filho, que desmaiou. Que os algozes chegaram na casa falando que queriam o ouro. Que implorava para não matarem seu filho. Que a Cleide era a mulher do ouro. Que roubaram mais de 5 celulares, carregaram tudo, dinheiro, brinco, anel, cordão. Que os acusados possuíam arma. Que ouviu Cleyton (adolescente) falando com Nhuca (que mora próximo da vítima) ao telefone durante a ação delituosa. Que esse vizinho (Nhuca) queria saber, uns dias antes, sobre o garimpo, perguntava se tinham trazido ouro. Que acredita que Nhuca tenha passado informações para os dois que entraram na casa. Que, durante o crime, o acusado falava no telefone para Nhuca (inclusive citando o seu nome) se acalmar, que a pessoa com o ouro já iria chegar em casa. Que era o Cleyton (adolescente) e o outro menino que morreu (Cacique) que entraram na casa. Que cada um tava com uma arma. Que foram violentos. Que a vizinha da frente emprestou o celular para o Nhuca. Que nada do roubo foi recuperado. Que até mudou de casa e saiu da cidade por medo das pessoas que praticaram o roubo. Que ainda sente medo”

A vítima DORALICE MOURA DE MORAES, declarou em juízo que: “no momento do crime estava no andar superior da residência. Que foi abordada por um dos assaltantes, que estava com uma arma de fogo. Que foi imobilizada junto com seu marido, mas depois foi solta para segurar sua filha de seis meses. Que o assaltante recebeu uma ligação e disse para o interlocutor: “A MULHER DO OURO AINDA NÃO ESTÁ AQUI”. Que após isso o criminoso apontou a arma contra ela e sua filha, fazendo seu marido ELUAN ligar para CLEIDE, que estava em um velório, para fazê-la retornar para a casa, dizendo que um de seus parentes estava passando mal. Que enquanto CLEONICE não retornava o assaltante teve pelo menos mais duas conversas no telefone, onde claramente conversava com “NHUCA”, dizendo “CALMA NHUCA, EU AINDA NÃO VOU. SÓ VOU QUANDO ELA CHEGAR”. Que antes do assalto “NHUCA” esteve na residência e conversou com CLEIDE sobre ouro, perguntando o peso e o valor das joias. Que CLEIDE retornou para a residência, momento em que o assaltante que estava no andar de cima desceu, e a partir deste momento não o viu mais. Que momentos antes do assalto estava na frente de sua residência e viu quando NHUCA foi até a casa em frente à sua e fez uma ligação do celular de PATRICIA. Que após o assalto foi até a residência de PATRICIA e solicitou o número que NHUCA teria ligado. Que salvou o número em seu aparelho celular e no aplicativo WhatsApp o contato tinha uma foto de CLEYTON VASCONCELOS ANDRADE, que a vítima reconheceu como sendo o assaltante que estava no andar de cima da residência.

A vítima CLEIDE MARQUES SERRÃO, declarou em juízo que: “no dia dos fatos estava em um velório e recebeu uma ligação de seu filho ELUAN informando que seu irmão CLEONALDO estava passando mal e pedindo para que ela voltasse para casa. Quando retornou à residência foi surpreendida por dois bandidos armados. Que lhes deu todas as suas joias (um Cordão de Ouro de 22g, uma Argola de Ouro de 10g, uma Pulseira de Ouro de 5g e dois Anéis de Ouro de 5g) além de R$ 300,00 em dinheiro e seu aparelho celular. Que reconhece um dos assaltantes como CLEYTON VASCONCELOS ANDRADE. Que antes do assalto “NHUCA” esteve em sua casa e conversou com ela sobre as joias, se eram de ouro e seus valores.”

A vítima FRANCIELMA SERRÃO DA CRUZ, declarou em juízo que: “reconheceu os assaltantes como sendo CLEYTON VASCONCELOS ANDRADE e “CACIQUE”. Que eles estavam armados. Que saiu de sua casa para comprar um chope e foi rendida pelos assaltantes, que a empurraram de volta para o interior da residência. Que durante o assalto um dos assaltantes estava falando no celular com “NHUCA”. Que era possível escutar o assaltante falar o nome de “NHUCA”. Que eles afirmavam que estavam esperando a “mulher do ouro”. Que o roubo demorou mais que duas horas. Que durante o roubo viu pela janela de sua casa “NHUCA” em frente à casa com um celular na mão.”

A vítima RENATO SERRÃO CUNHA disse em juízo que: “que teve um celular roubado. Que Clayton botou arma na sua cabeça. Que os assaltantes falavam com Nhuca no celular, pois citavam o nome de Nhuca. Que Nhuca sumiu após o roubo. Que Nhuca perguntava sobre as joias. A vítima narra que chegou na casa durante a ocorrência, e antes de chegar viu Nhuca no telefone celular escondido ao lado da casa. Que viu a moto que foi utilizada na fuga e que era a moto da Negona. Que viu logo cedo Negona, Clayton, Cacique e o Rodolfo passando na frente da casa. Que viu Negona deixando a moto para os algozes fugirem. Que Clayton ainda ameaça o depoente. [...]

A vítima ELUAN MARQUES SERRÃO, declarou em juízo que: “teve roubado o chip e a bateria de seu celular. Que estava no andar de cima e foi imobilizado. Que os criminosos estavam armados. Que CLEYTON apontou a arma para sua esposa DORALICE e sua filha de seis meses. Que foi forçado por CLEYTON a ligar para CLEIDE e mentir para convencê-la a voltar pra casa, dizendo que seu irmão estava passando mal. Que CLEYTON falava no celular e citou o nome de “NHUCA” algumas vezes.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça mantém jurisprudência pacífica no sentido de que, a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância, desde que corroborada por outros elementos de prova, tal qual ocorre no presente caso:

(...) 3. Ressalta-se, ainda, que “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).

Como muito bem ressaltou a Procuradoria de Justiça, restou provado nos autos o crime de corrupção de menores (ID 11142963),
verbis:

“
O depoimento da vítima foi corroborado pelo depoimento do adolescente CLAYTON VASCONCELOS ANDRADE, vítima do delito de corrupção de menores. Para que ocorra o crime de corrupção de menores irrelevante o desconhecimento da menoridade do comparsa ou a existência ou não de provas acerca da efetiva corrupção do menor envolvido, bastando que haja a comprovação de que este participou da prática delitiva. Dessa forma, para que haja a consumação do crime formal, basta que ocorra a conduta praticada pelo sujeito, independente do resultado. O entendimento pacificado na Súmula 500 do STJ: “basta a participação do menor na empreitada criminosa, independentemente de o agente se corromper”.

Assim, no caso em tela, restou claro que o ora apelante planejou e conduziu o roubo, corrompendo dois adolescentes, ficando do lado de fora da casa, com um celular emprestado, dando as coordenadas ao adolescente CLAYTON, que ouvido em juízo, confessou que participou do roubo e ganhou R$ 1.000,00.”

Portanto, comprovada a autoria e materialidade dos crimes, não há como prosperar a tese absolutória.

Quanto aos recursos interpostos por MARIA DA ASSUNÇÃO SILVA DA SILVA e RODOLFO DO ROSÁRIO DOS SANTOS pleiteando a modificação da pena, argumentando que o aumento deveria ter sido em 1/6, não merece prosperar.

O Juízo a quo, obedecendo aos critérios do artigo 59, caput do Código Penal, na primeira fase sopesou como negativas, aos apelantes, a circunstâncias judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime (ID 5900254/5900255).

Analisando a aplicação da sanção-inicial, observo que o magistrado fundamentou de maneira escorreita, além de que, a culpabilidade foi valorada com gravidade elevadíssima, haja vista que para o cometimento do crime fim, invadiram o domicílio (absorvido pela consunção), além de que todo o cometimento do crime teve um orquestramento prévio, estudado e com alvo certo e determinado.

A circunstância do crime fora valorada negativamente com fundamentação baseada na extrema violência, modus operandi, as vítimas ficaram gravemente feridas pelos assaltantes, além de permanecerem duas horas sob seu poder, sendo considerada nesta fase, ainda, o concurso de pessoas para aumento da pena inicial.

As consequências do crime foram fundamentadas no medo e mudança de hábitos de vida após o crime, além de comprovados traumas psicológicos causados nas vítimas.

Entendo que as sanções-iniciais foram fundamentadas corretamente, e a dosagem foi proporcional ao caso em concreto, modus operandi, quantidade de pessoas que participaram do crime, ação delituosa praticada com extrema violência, planejamento para o cometimento do crime.

Além disso, importa destacar que o aumento ideal de 1/6 por vetorial desfavorável pode ser superado, desde que seja declinada motivação idônea, em atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Na primeira fase da dosimetria da pena, o Magistrado não esta vinculado a critérios puramente matemáticos, como, por exemplo, os de 1/8 ou 1/6. Todavia, em atenção os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas e da isonomia, a fixação da fração de aumento por cada circunstância no caso concreto, deve considerar: a) o número de circunstâncias concretamente avaliadas como negativas; b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos. Agravo Regimental Desprovido. (AgRR no AREsp n. 1476.032/PR. Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, Dje de 23/6/2020).

Diante do exposto, conheço dos apelos e nego provimento. Tudo em conformidade com o parecer Ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 07/12/2022